Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. ART. 41 DO CPP. ROL DE TESTEMUNHAS. OPCIONAL. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por inépcia, sob o fundamento de ausência de rol de testemunhas. Na peça acusatória a querelante imputa à querelada a prática dos crimes de calúnia e difamação, previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal. 1.1. A recorrente argumenta que a queixa-crime preenche os requisitos do art. 41 do CPP, sendo a apresentação de rol de testemunhas opcional. Aponta a existência de prova documental anexa que lastreia indícios mínimos de autoria e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso versa sobre: (i) a necessidade de apresentação de rol de testemunhas no oferecimento da queixa-crime como requisito de admissibilidade; e (ii) a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada com base na prova documental apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 41 do CPP, é facultativa. A inicial acusatória trouxe prova documental apta a embasar elementos mínimos para a instauração da ação penal, preenchendo os requisitos exigidos pela legislação.
4. A rejeição da queixa-crime por ausência de rol de testemunhas não se justifica, considerando que a documentação apresentada configura prova idônea para sustentar os fatos narrados e enseja o regular prosseguimento da ação.
5. Se a querelante trouxe prova documental apta a ampar lastro probatório mínimo quanto às condutas delitivas imputadas à querelada, presente a justa causa a autorizar a regular tramitação do feito para apuração da prática dos atos tidos como delitivos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso em sentido estrito provido. Reforma da decisão recorrida para determinar o recebimento da queixa-crime.